Tribunal: TJBA
Processo: 0000612-02.2019.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000612-02.2019.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: ALEX DANTAS DOS SANTOS Advogado(s): JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISCUSSÃO POR VENDA FIADA DE BEBIDA. AMEAÇA PRÉVIA E RETORNO ARMADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO SUSCITADA DE FORMA AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES DEVOLVIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ALEX DANTAS DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo sua pronúncia pela suposta prática de homicídio qualificado na forma tentada. Consta dos autos que, após discussão com a vítima relacionada à venda fiada de bebida, o acusado teria proferido ameaça verbal e, posteriormente, retornado ao local portando arma de fogo, efetuando disparo em direção à vítima. A defesa sustentou, no recurso, a ausência de indícios de autoria e de animus necandi, alegando que o disparo não foi direcionado à vítima, e pleiteou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo em via pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não apreciar expressamente a tese de desistência voluntária, bem como se teria deixado de enfrentar adequadamente as teses defensivas relacionadas à ausência de dolo homicida e à desclassificação da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, sendo inadequados para rediscussão do mérito. 4. A análise da existência de omissão deve considerar os limites do efeito devolutivo do recurso em sentido estrito, que se restringe às teses efetivamente deduzidas pela defesa. 5. As razões recursais concentraram-se na negativa de autoria, na ausência de animus necandi e no pedido subsidiário de desclassificação, não havendo desenvolvimento autônomo da tese de desistência voluntária. 6. O acórdão embargado delimitou expressamente as controvérsias e examinou de forma direta a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como a inviabilidade de desclassificação na fase de pronúncia. 7. O julgado afirmou que a alegação de intenção de “assustar” a vítima não afasta, nesse momento processual, os indícios de dolo homicida, cuja aferição definitiva compete ao Tribunal do Júri. 8. A prova oral colhida em juízo, especialmente o relato da vítima, indica que o acusado, após ameaça decorrente de desentendimento comercial, retornou armado e efetuou disparo em sua direção, circunstância que evidencia, em tese, indícios da presença de animus necandi. 9. A desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo exige prova inequívoca da ausência de dolo homicida, o que não se admite na fase de pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 10. A tese de desistência voluntária pressupõe a análise do iter criminis e da intenção do agente, elementos já enfrentados pelo acórdão ao reconhecer a existência de indícios de tentativa de homicídio. 11. Ao afirmar a presença de animus necandi e a necessidade de submissão do feito ao Tribunal do Júri, o acórdão afasta, ainda que implicitamente, a incidência de causas excludentes da tentativa punível, como a desistência voluntária. 12. Não há omissão pela ausência de menção expressa a determinado enquadramento jurídico, quando a questão essencial foi devidamente apreciada de forma fundamentada. 13. A fundamentação do acórdão mostra-se coerente, lógica e suficiente, permitindo a plena compreensão das razões de decidir. 14. A invocação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos sem a demonstração dos vícios legais, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. 15. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de reexame da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo inadmissíveis para rediscussão do mérito.” “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões devolvidas, ainda que não examine todas as teses sob a nomenclatura jurídica proposta pela parte.” “A ausência de desenvolvimento autônomo da tese de desistência voluntária nas razões recursais afasta o dever de enfrentamento específico pelo Tribunal.” "A desclassificação do delito na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de dolo homicida, sob pena de violação da competência do Tribunal do Júri.” “O prequestionamento não supre a ausência dos vícios que autorizam os embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; Lei nº 10.826/2003, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.271.226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 18.12.2023; TJ-BA, ED nº 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 29.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº 0000612-02.2019.8.05.0213 em que figura como embargante ALEX DANTAS DOS SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74